Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta a existência de erro material no acórdão, uma vez que embora faça jus à gratuidade de justiça foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. Sem razão a parte embargante. Compulsando os autos não foi possível verificar o deferimento da gratuidade de justiça em qualquer momento processual. O provimento jurisdicional (ID 14999003) indicado nos Embargos não diz respeito ao deferimento do direito pretendido, mas tão somente a uma determinação para que a parte interessada comprovasse sua situação de hipossuficiência.
4. Desse modo, o embargante, a pretexto de colmatar o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que é defeso, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, inadmissíveis na hipótese, ante a ausência dos seus requisitos.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.